Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020309-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ALÉCIO COLIONE JÚNIOR
PACIENTE:
JOEL GOMES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter o regular processamento da ação penal n.o 1022258-97.2020.811.0003 (PJe), a despeito da ocorrência de nulidades processuais na solenidade instrutória, realizada durante o sumário da culpa, cuja inobservância causou prejuízos a ampla defesa do paciente e ensejou sua condenação à reprimenda de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos da decisão exarada pelo eg. Tribunal do Júri.
Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico alega ser absolutamente viciada a 1a audiência de instrução e julgamento realizada por meio de videoconferência, pois afirma que, para além de não ter sido intimado pessoalmente acerca do ato solene em tempo hábil, consoante determinam o art. 455, §1o do CPC e o enunciado da Súmula n.o 117/STJ, visto que sua cientificação ocorreu com apenas 24h de antecedência, por meio de ligação telefônica; o favorecido nessa ordem não compareceu à solenidade, porque não dispunha de ajuda técnica e equipamentos tecnológicos suficientes que possibilitassem sua participação no ato realizado por meio digital, destacando, ainda nesse viés, que tampouco foram disponibilizados, seja pelo Poder Judiciário, seja pela i. Defensoria Pública Estadual - que à época atuava em prol do increpado - quaisquer meios que viabilizassem seu ingresso na sala virtual de audiência.
Outrossim, afirma que, muito embora esteja previsto em normativos do CNJ que a impossibilidade de realização da solenidade por problemas técnicos ou instrumentais, alegada por meio de simples petição, seria suficiente à sua redesignação [art. 3o da Resolução n.o 329/2020-CNJ]; bem como, que os atos por meio de videoconferência somente serão realizados quando possível a participação das partes, testemunhas e procuradores, sendo vedado atribuir-lhes a obrigação de fornecer meios para as oitivas [art. 6o, §3o, Resolução n.o 314/2020-CNJ]; tais normativos foram ignorados pelo d. magistrando singular, que indeferiu de plano o requerimento de adiamento da audiência instrutória formulado pela i. Defensoria Pública, sem ao menos aventar a utilização de medidas excepcionais, a teor do art. 10, da supracitada Resolução n.o 329/2020.
Enfim, acrescenta que a ausência do paciente na aludida solenidade instrutória prejudicou sobremaneira o regular exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, principalmente porque seu interrogatório foi realizado em audiência distinta, sem que tivesse contato prévio com o Defensor Público que o assistia e sem que lhe fosse concedido acesso aos depoimentos prestados pelas testemunhas, circunstâncias que, no entender do causídico, evidenciam que “a defesa do paciente foi ausente, ou ao menos fragilizada”.
Forte em tais argumentos, e ressaltando que as circunstâncias ora apontadas configuram nulidades absolutas, a impedir qualquer alegação de preclusão por este Sodalício; o impetrante vindica a concessão in limine da ordem, determinando-se o sobrestamento da ação penal n.o 1022258-97.2020.811.0003 (PJe) e dos consequentes efeitos da condenação. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, para o fim de “declarar-se nulo todo o procedimento criminal (autos de n.o 1022258-97.2020.811.0003) desde a data da AIJ ocorrida em 02 de março de 2021, por expressa ofensa ao contraditório, ampla defesa e direito de liberdade de locomoção”.
Oportunamente, o causídico requer seja devidamente intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A petição inicial veio munida com os documentos digitais registrados sob o ID 108749968 e ID 108749972.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1007206-36.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado -, e houver flagrante ilegalidade que constrange o direito de ir e vir do paciente, devidamente demonstrado na prova pré-constituída.
Isso implica dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Diante deste cenário, a par dos argumentos vertidos no writ e da prova pré-constituída no remédio heroico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), principalmente porque, como é cediço, o reconhecimento de nulidade por meio de habeas corpus é possível tão somente nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória. E, na hipótese, ao que parece, o impetrante almeja a reapreciação do lastro probatório angariado durante a instrução processual, o que não se compatibiliza com a via estreita do writ.
Portanto, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento desta eg. Corte de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOEL GOMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator